Tribunal: STF
Processo: ARE 1421311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS.



    Condômino isento do pagamento das despesas condominiais, por contrato particular. Não reconhecimento da isenção pela convenção de condomínio. Validade.



    A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é daquele que tem a posse do imóvel e se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio.



    A Convenção de Condomínio deve ser respeitada. Dela consta que o autor está excluído de contribuircom o pagamento de despesas "advindas do salão de festas, salão de jogos, sauna e piscina cujo uso nãolhe é permitido'.



    Recurso ao qual se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, foi firmado Instrumento Particular deCompromisso de Cessão e Transferência de Direitos, datado de 19 deoutubro de 1995, do qual participaram, além dos promitentes cedentes, aIncorporadora Paganelli S/C Ltda, Isman Engenharia, Construções e mComércio Ltda e, nele, há cláusula contratual expressa que exonera o ó.apelante ao pagamento de taxas e contribuições condominiais, constante 2áno compromisso de cessão e transferência de direitos de fl. 17 destesautos, em sua cláusula 5:



    (...)



    A redação da cláusula é extremamente confusa, mas,dela, é possível extrair que o autor está isento do pagamento dascontribuições condominiais, com exceção de impostos, conservação defachada, manutenção do poço artesiano, bomba, hidrante etransformadores elétricos. Isso significa dizer que a contratação nãoconcedeu isenção total, mas, limitada.Por outro lado, as prestações condominiais consistem a yno valor pago pelo condômino, na proporção de sua quota-parte, para aconservação, sustento e adimplemento das despesas do condomínio edilício.



    Possuem previsão legal expressa no artigo 1336, 1 do Código Civil, bem como no texto do artigo 12 da Lei 4.591164, traduzindo-seem verdadeiro dever legal imposto àquele que exerce domínio sobre aunidade condominial. Desta feita, nascem para o devedor exclusivamenteem razão do direito real exercido sobre o bem, configurando, portanto,verdadeira modalidade de obrigação propter rem, ou seja, a obrigação depagar despesa de condomínio resulta da propriedade sobre o bem.



    Assim sendo, tratando-se de obrigação propter rem, ajurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que taisverbas podem ser exigidas em face de qualquer um daqueles que possuamrelação jurídica direta com o imóvel, tais como proprietário, promissáriocomprador ou possuidor. 



    No caso em análise, a unidade autônoma pertencenteao autor integra o condomínio, não podendo ser separada, figurando o Hautor como condômino, proprietário de área autônoma e comum, e por isso, s caresponde pelas despesas condominiais ordinárias e extraordinárias.



    (...)



    Da Convenção de Condomínio (fis. 83198), consta, expressamente, em seu artigo 33:



    (...)



    Mais uma vez, constata-se a isenção, porém, restritaàs despesas advindas de uso de salão de festas, salão de jogos, sauna episcina, mas, não há isenção em relação às demais despesas comuns.



    O compromisso de compra e venda vincula apenas aspartes contratantes e não pode ser oposta aos demais condôminos. Alémdisso, quando da instituição da Convenção de Condomínio (em dataposterior à contratação), a isenção foi praticamente abolida e não houveinsurgência do autor.



    A perícia judicial realizada apontou a série infindável de instalações e serviços também utilizadas pelo autor/apelante (fls. 219/2200). Consequentemente, não seria lógica a isenção do autor no pagamento de despesas condominiais, se o autor utiliza esses serviços e instalações. Finalmente, não seria lógica a divisão de cada um desses serviços, para apuração da parte cabente ao autor. 



    Portanto, o Autor tem a obrigação legal e contratual de pagar as despesas condominiais ordinárias e extraordinárias. Porém, deve ser respeitado o que foi estipulado na Convenção de Condomínio, por corepresentar a vontade expressa dos condôminos. Assim sendo, do valor das contribuições condominiais devem ser excluídas as despesas "advindas do salão de festas, salão de jogos, sauna e piscina cujo uso não lhe é permitido" (fls. 93)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente